Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI N. 6.523/2020. VENCIMENTO BÁSICO RELATIVO À JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LDO E LOA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864/STF. SÚMULA 14/TUJ. SENTENÇA EXTRA PETITA. CASSAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a modificar a relação jurídica anteriormente fixada entre as partes, de modo que o vencimento padrão da servidora observe os valores informados em planilha de cálculo anexada à contestação, além de condenar o requerido a pagar à requerente os valores correspondentes à diferença entre o vencimento padrão pago e o vencimento modificado, assim como a diferença dos valores dos adicionais e gratificações que tenham por base de cálculo o vencimento padrão.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita a prescrição parcial quinquenal das parcelas almejadas pela parte autora. Alega, ainda, a ocorrência de julgamento extrapetita, pois haveria incongruência com o pedido formulado na inicial, qual seja, não há pedido de modificação da relação jurídica entre as partes, mas apenas à condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias, retroativas e futuras. No mérito, aduz que a sentença deve ser modificada, pois se baseia na utilização de tabela remuneratória decorrente de interpretação ampliativa da Lei Distrital n. 6.523/2020, sem observar as disposições constitucionais e orçamentárias que condicionam qualquer aumento de vencimentos à existência de prévia e específica dotação orçamentária, conforme previsto no art. 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal. Requer, preliminarmente a nulidade da sentença. No mérito, a pede a reforma para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de remuneração decorrente de interpretação legislativa ampliativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da Nulidade da sentença – Extrapetita. Constata-se que assiste parcial razão à recorrente quanto ao alegado “julgamento extra petita”, pois a sentença fundamentou-se na equiparação e proporcionalidade das horas trabalhadas sob regimes distintos, enquanto a pretensão da parte recorrida/autora é a aplicação do vencimento básico para quem cumpre jornada de 40 horas semanais, conforme previsto na Lei Distrital n. 6.523/2020. Diante disso, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença proferida na origem, nos termos do art. 489, inciso IV, do CPC.
5. No caso, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo-se que o mérito seja julgado diretamente pelo juízo ad quem quando a questão de fato e de direito já se encontrar suficientemente esclarecida e não houver necessidade de produção de novas provas. Verifica-se que todos os elementos necessários para a resolução do mérito encontram-se nos autos, permitindo uma análise completa e adequada da matéria discutida. Assim, passa-se ao julgamento do mérito, visando à resolução definitiva do conflito e à promoção da celeridade processual, princípio basilar dos Juizados Especiais.
6. Da prescrição quinquenal. O artigo 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Logo, valores que abarquem tempo superior a 5 (cinco) anos retroativos ao pedido estão prescritos. No caso em apreço, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 30/3/2025, os valores anteriores a 03/2020 estão prescritos. Logo, não há que se falar em reconhecimento da prejudicial, uma vez que a pretensão abarca o período delimitado entre abril de 2020 e março de 2022.
7. Na origem, a parte autora, servidora da Carreira APS/SES-DF, requer o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação da tabela de 40 horas prevista na Lei Distrital n. 6.523/2020, com efeitos retroativos desde abril de 2020 até a efetiva implementação administrativa, ocorrida apenas em abril de 2022.
8. Com efeito, a questão relativa à implementação da tabela “20h + 20h” para servidores com jornada de 40 horas já foi objeto da Súmula no 14, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, analisando as Leis n. 5.008/2012 e n. 5.174/2013, devendo o mesmo entendimento ser aplicado à Lei n. 6.523/2020. Isso porque a controvérsia acerca da suposta divergência nas tabelas salariais para servidores com jornada de 40 horas decorre da redução da carga horária de 24 para 20 horas, promovida pelo art. 1o da Lei n. 5.174/2013. Nesse sentido, a Súmula 14/TUJ esclareceu: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.”
9. No caso em análise, ainda que tenha ocorrido a efetiva implementação da tabela “20h + 20h” para servidores com jornada de 40 horas semanais em abril de 2022, é relevante destacar que o art. 5o, da Lei n. 6.523/2020 dispõe que “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.”
10. Ademais, ressalta-se que a tese firmada no Tema 864, do Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, abrangendo também todas as hipóteses de reajustes sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se ao Recurso Extraordinário n. 905.357. Não há comprovação de que existia previsão orçamentária na LOA para a implementação da referida tabela salarial no período pleiteado, razão pela qual a parte autora não faz jus ao pagamento retroativo dos valores em razão da demora na efetivação. Precedentes: TJDFT 1785584, 1743437 e 1704874. Assim, improcedente o pedido inicial.
IV. DISPOSITIVO
11. Prejudicial de prescrição quinquenal rejeitada.
12. Recurso provido em parte para reconhecer a nulidade da sentença proferida na origem, e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial.
13. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.523/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 - Leading Case: RE 905357. Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJDFT, Acórdão 1785584, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j: 22/11/2023; Acórdão 1743437, Rel. Geilza Fatima Cavalcanti Diniz, Terceira Turma Recursal, j: 14/08/2023; Acórdão 1704874, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j: 19/05/2023.